Tribunal: TCU
Processo: 014.656/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante acerca de possível desrespeito ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, materializado na ausência de previsão do impacto orçamentário e financeiro das propostas legislativas que culminaram com a promulgação da Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que instituiu o chamado "Novo Ensino Médio"; Considerando que o processo legislativo já fora concluído, tendo sido promulgada a Lei 13.415/2017, o que afasta, neste momento processual, a incidência da competência do Tribunal de Contas da União; Considerando que, nos autos do TC Processo 010.000/2022-4 , o Tribunal realizou auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança multinível na política de acesso e permanência no Ensino Médio, com foco na implementação do Novo Ensino Médio na rede pública, sob a perspectiva da atuação do Ministério da Educação na coordenação do processo nacional de implementação, na articulação com os sistemas estaduais e na redução de desigualdades entre redes de ensino; Considerando que no aludido processo fora proferido o Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual a Corte, dentre outras deliberações, expediu determinações e recomendações ao Ministério da Educação acerca da implementação do Novo Ensino Médio, em especial a do item 9.2.5., do qual consta recomendação à Pasta para que: "9.2.5. promova realinhamento equilibrado dos recursos orçamentários e financeiros dos programas relacionados à reforma do NEM, levando em consideração o atual estágio de implementação da política nas redes escolares dos estados, a fim de assegurar o cumprimento da Lei 13.415/2017"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos e pelo Ministério Público de Contas (peças 8-10 e 12); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, uma vez que não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo com fulcro no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.656/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Luciene Cavalcante da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.